Tribunal: TJES
Processo: 5013560-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013560-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADELINA MARIA SARTORIO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE GARANTIR A SAÚDE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por paciente de 69 anos de idade, portadora de hipertensão e fibrilação atrial, com queixa de dor torácica, contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer contra o Estado. O pedido originário visava ao custeio, com urgência, de exame de angiotomografia de artérias coronárias, negado pela rede pública do Sistema Único de Saúde (SUS), com fundamento em parecer técnico do NAT-Jus, que concluiu pela ausência de urgência na realização do exame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Agravante demonstrou os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência; (ii) avaliar se o Estado tem o dever constitucional de fornecer o exame solicitado, apesar do parecer técnico desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

No caso, os laudos médicos anexados aos autos demonstram a gravidade do quadro clínico da Agravante, com risco de agravamento da condição cardíaca, justificando a necessidade do exame de angiotomografia.

O parecer técnico do NAT-Jus, que não identificou urgência, tem caráter consultivo e não se sobrepõe ao diagnóstico e à prescrição médica emitidos por profissional que acompanha diretamente a paciente.

O direito à saúde é garantido constitucionalmente (CF, art. 196) e constitui dever do Estado, o qual deve assegurar o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, incluindo a realização de exames médicos necessários para a proteção da saúde de pessoas hipossuficientes.

O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que o fornecimento de tratamento médico é responsabilidade solidária dos entes federados, sendo o Estado legítimo para figurar no polo passivo da demanda.

A recusa ao fornecimento do exame solicitado viola os princípios da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde.

A concessão da tutela não implica risco de irreversibilidade, uma vez que os custos poderão ser ressarcidos caso o pedido final seja julgado improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O direito à saúde é garantido constitucionalmente, e o Estado tem o dever de assegurar o fornecimento de tratamentos e exames médicos necessários, independentemente de parecer técnico desfavorável, quando comprovada a necessidade clínica.

A concessão de tutela provisória de urgência deve observar a gravidade do quadro clínico e os riscos de agravamento da condição de saúde do paciente, prevalecendo sobre a regra da irreversibilidade em casos que envolvem direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178-ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/4/2020 (Tema 793); STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 05/12/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A questão objeto deste recurso cinge-se em saber se a Agravada, ao requerer a tutela provisória de urgência na ação judicial de origem, demonstrou, ou não, os pressupostos necessários ao seu deferimento.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, o Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação originária, concluiu pela ausência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito vindicado, à luz dos seguintes fundamentos:

“Em nota técnica no ID 30597366, o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário – NatJus, concluiu que: “CONSIDERANDO-SE o diagnóstico de dor torácica de característica anginosa conforme avaliado no relatório médico. CONSIDERANDO-SE a disponibilidade do SUS de exames complementares para investigação de dor torácica anginosa a exemplo da cintilografia miocárdica e o ecocardiograma com estresse. CONSIDERANDO-SE a ausência de informações em relatório médico sobre probabilidade préteste utilizando-se de ferramentas para tal fim a exemplo do escore de Diamond Forrester. CONCLUI-SE que NÃO HÁ elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação do procedimento em questão. Ademais, após avaliação dos autos, identifica-se que não há justificativas para a alegação de urgência.” (sic) É a síntese do necessário. Decido!

É cediço que a concessão da tutela urgência, na forma do art. 300 do CPC, exige a presença de certos requisitos, a saber: a) Elementos que evidenciem a probabilidade do direito; b) Perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E ainda, o §3º do art. 300 do mencionado diploma legal estabelece: “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Ocorre que, observando os argumentos da inicial bem como a nota técnica do NatJus de ID 30597366, verifico que a referida nota técnica afirma que não justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de urgência e emergência do Conselho Federal de Medicina.

Não comprovada a urgência da demanda, resta ao magistrado
indeferir
o pedido liminar.”

Do exame que fiz dos autos, entendo que a decisão vergastada deve ser modificada, pelas razões que passo a expor.

Em sede de exame perfunctório, próprio dessa fase embrionária, é imperioso concluir que a Agravada conseguiu demonstrar os requisitos necessários para o deferimento da tutela provisória de urgência, consubstanciada na obrigação da Agravante em custear, com urgência, um exame de angiotomografia de artérias coronárias, bem como quaisquer intervenções subsequentes que o médico julgasse necessárias.

Observa-se que na origem a Agravante ajuizou ação de obrigação de fazer contra o Estado, alegando que conta hoje com 69 (sessenta e nove) anos de idade e
“é hipertensa, com diagnóstico de fibrilação atrial e queixa-se de dor no hemitórax esquerdo em aperto, com piora após movimentação, com sudorese.”
(id.6593294)

Sustenta que lhe fora prescrito a submissão com urgência ao exame “
Angiotomografia de Artérias Coronária”
, não tendo obtido êxito em sua viabilização na via administrativa, assim como que não possui condições financeiras para arcar com os custos do procedimento.

No transcorrer do feito foi requisitada emissão de parecer técnico ao NAT - Núcleo de Assessoramento Técnico para avaliação do caso concreto da Agravante.

Por ter sido o parecer técnico negativo quanto a necessidade de submissão da Agravante ao método requerido, o Douto Magistrado de primeiro grau, como dito, indeferiu a tutela de urgência, contudo, observa-se que o tratamento pretendido pela Agravante deve ser analisada sob o prisma da Constituição Federal, que estabelece:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse passo, registre-se que segundo o Excelso Supremo Tribunal Federal
“
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado
, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. (RE 855.178-ED
, MIN. EDSON FACHIN, DJE de 16/4/2020, Tema 793).

Compulsando a documentação juntada aos autos, verifica-se que a Agravante formulou solicitação do exame que lhe fora sugerido pelo médico cardiologista que a acompanha, à rede pública do Sistema Único de Saúde, porém, em 16/06/2023, a Agravante recebeu a resposta negativa da solicitação, informando a ausência de prestador disponível na rede para realização do exame (id. 30274429 – processo originário).

Nesse ponto, os laudos médicos anexados pela agravante nos ids. 30274432 e 30274433 do processo originário, demonstram a gravidade de seu quadro clínico, apontando a suspeita de fibrilação atrial e dores no hemitórax esquerdo, sintomas que indicam risco de agravamento da condição cardíaca, o que justifica a necessidade de realização do exame solicitado.

Embora o parecer técnico do NAT tenha concluído pela ausência de urgência, entendo que tal avaliação, em caráter meramente consultivo, não pode sobrepor-se ao diagnóstico e prescrição médica, emitidos por um profissional que acompanha o quadro clínico da paciente de forma contínua e direta.

Cumpre ressaltar, ainda, que os Tribunais Superiores já se manifestaram sobre a imperatividade do direito social à saúde, incluindo o dever do Estado de realizar uma prestação integral e universal a pessoas hipossuficientes. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, estados-membros e municípios de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação
para pessoas desprovidas de recursos financeiro
s" (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2013).

Nesse cenário, a recusa à realização do exame solicitado configura ofensa ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, ambos princípios fundamentais protegidos pela Constituição da República.

Diante disso, verifica-se, no presente caso, a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. O
fumus boni iuris
está demonstrado pelos laudos médicos que atestam a necessidade do exame para evitar maiores complicações à saúde da agravante. O
periculum in mora
, por sua vez, está presente no risco iminente de agravamento da sua condição de saúde, caso o exame não seja realizado em tempo hábil.

Destarte, considerando a urgência da medida e o dever constitucional do Estado em garantir a saúde de seus cidadãos, entendo que o pedido merece acolhimento, visto que não realizar o exame coloca em risco a vida da agravante, além de comprometer sua dignidade.

Por fim, deve-se registrar que a tutela provisória de urgência não denota irreversibilidade, uma vez que os eventuais custos suportados pelo Estado poderão ser, eventualmente, exigidos da parte beneficiada na hipótese da pretensão ser julgada improcedente.

De toda sorte, ainda que fosse o caso, não se deve desconsiderar que o direito à saúde é um direito fundamental constitucionalmente garantido e, no caso em tela, prepondera sobre outros direitos de natureza eminentemente patrimoniais, mitigando, por assim dizer, a regra da impossibilidade de concessão de tutela irreversível, o que, repita-se, não é a hipótese.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para confirmar a decisão constante no id.6957323, para que o Agravado disponibilize em favor da Agravante a realização do exame de Angiotomografia de Artéria Coronária, com custeio de todas as suas despesas, por intermédio do Sistema Único de Saúde ou através de entidade particular, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a qual é passível de revisão de ofício (artigo 461, §§ 4º, 5º e 6º do CPC), sob o teto de 10 (dez) dias multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)